Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. VAZAMENTO DE ÁGUA. REFATURAMENTO DAS CONTAS. DESCONTOS PREVISTOS NO ART. 118 DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARA AFASTAMENTO DO PROTESTO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA determina que o desconto sobre o consumo excedente será oferecido quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível na instalações hidráulicas da unidade usuária. Assim, imprescindível que o consumidor demonstre que não tinha conhecimento do desperdício que acontecia no interior de sua residência e que não teria agido de forma negligente para com os recursos hídricos disponibilizados pela prestadora de serviços públicos.
2. O prazo para apresentar reclamação e solicitar revisão de valores junto à CAESB é de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento da fatura, nos termos da cláusula 2.1.7 do Anexo V da Resolução. Todavia, no caso em análise, os requerimentos administrativos, aparentemente, foram postulados junto à agravada em 2019, quando os fatos teriam ocorrido em 2016.
3. Não existem dados suficientes sobre todas as providências adotadas pelo autor-agravante, no sentido de solucionar a questão do vazamento, nem sobre eventuais pedidos administrativos para renegociação da dívida. A comprovação depende, portanto, da instrução do processo, com análise minuciosa de provas e oitiva da parte contrária.
4. Sob esse descortino, verifica-se que os requisitos autorizadores da medida de urgência não se fazem presentes, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido. NEGADO provimento.